Tribunal: TJDFT
Processo: 0733503-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733503-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA. LAUDO HOMOLOGADO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO. 1. O processo de execução pretende, por meio da atividade jurisdicional, dar satisfatividade a determinado título executivo com o escopo de tentar reequilibrar os prejuízos causados pelo descumprimento de uma obrigação inadimplida, realizando-o por meio de atos típicos de constrição que recairão, como regra, no patrimônio do devedor, sem prejuízo da adoção excepcional de medidas atípicas de cunho coercitivo indireto. 2. Encontra-se preclusa a oportunidade de impugnação à avaliação dos imóveis penhorados, quando o devedor, devidamente intimado por publicação, deixou transcorrer in albis o prazo para sua impugnação, não cabendo tal análise após a homologação do laudo de avaliação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 231, 269 e 272, todos do CPC, sustentando, em suma, ser nula a homologação das avaliações dos imóveis penhorados, ao argumento de ter havido intimação para manifestação acerca de apenas uma delas, de modo que, em seu entendimento, deve ser afastada a preclusão, bem como anulados todos os atos processuais aplicados após o aludido vício. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 231, 269 e 272, todos do CPC, tendo em vista a ausência de pertinência temática entre os aludidos dispositivos legais e a tese recursal, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Por outro, lado, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Nesse quadrante, não prevalece a tese suscitada pela agravante de ausência de intimação para manifestação sobre todos os imóveis avaliados, pois, ao tomar conhecimento das avaliações e impugnar, especificadamente, apenas um dos laudos, anuiu com os demais, por ter vista dos autos de forma global” (ID Num. 34289860 - Pág. 7) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017